Tribunal: TJBA
Processo: 8066622-07.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8066622-07.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

REQUERENTE: TONY DANTAS PEREIRA

Advogado(s)
:
ARTUR JOSE PIRES VELOSO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO, AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. O PLEITO DO RECORRENTE DEPENDE DA PRÉVIA ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECURSAL ELEITA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Revisão Criminal n.º 8066622-07.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante TONY DANTAS PEREIRA e como Agravado o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva Relator

2ª Vice-Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça